Tribunal: TJDFT
Processo: 0718632-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DA VOLTA. COVID 19. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado apresentado pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.022,27, a cada autor, a título de restituição dos valores pagos pelas passagens aéreas, e ao pagamento de R$1.000,00, a cada um dos autores, a título de reparação de danos morais. Em suas razões, a recorrente sustenta que companhia adimpliu com as obrigações previstas na Resolução da ANAC e que o voo adquirido pelos Recorridos sofreu um cancelamento em razão alteração da malha aérea motivada pela pandemia. Afirma que não houve prova do dano moral no caso, bem assim que o valor fixado é exorbitante.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido (ID 38864321 - pág. 19). Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 38864327).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. A Resolução no 400/2016, da ANAC, dispõe em seu art. 20 que ‘o transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço. Ainda, as empresas aéreas não podem se furtar de fornecer a devida assistência material aos consumidores, ainda que abrangida pela verificação do fortuito, conforme dispõe o § 4o do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica, ao não afastar das transportadoras o dever de reembolso, de reacomodação de voo e de promover a devida assistência. Por seu turno, a Resolução no 556 da ANAC dispõe que a suspensão da obrigação de prestar assistência material, no caso de cancelamento do voo, se dará apenas em razão do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades, não sendo o caso dos autos. Em arremate, a lei 14.034/2020, ao dispor acerca do reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor em razão do cancelamento de voo no período compreendido entre 19/03/2020 e 31/12/2021, estabelece, em seu artigo 2o, que será realizado pelo transportador no prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC.
IV. Analisando as provas constantes dos autos, é possível concluir que os recorridos adquiriram passagens aéreas de ida e volta, de Valença/BA até Confins/MG, para as datas de 21/03/2020 a 17/10/2020. Não houve intercorrências quanto ao voo de ida, porém, a companhia aérea cancelou o voo de volta, não promoveu as comunicações ou forneceu as assistências necessárias, além de não ter reembolsado o valor correspondente na forma da lei. Na hipótese, é incontroversa a falha na prestação do serviço, diante do cancelamento do trecho de volta sem o devido cumprimento das diretrizes legais e infralegais. Sendo certo que os autores adquiriam as passagens aéreas e que o voo foi cancelado em decorrência da pandemia, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução dentro do prazo mencionado. Considerando-se que o aludido prazo já foi ultrapassado, o reembolso do valor deve ser realizado de forma imediata. Além disso, a falha na prestação de serviços da ré ultrapassa os limiares do mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa à saúde, honra, sossego e dignidade da passageira, ensejando, dano moral a ser reparado. Quanto ao valor da compensação fixado na sentença, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Nesse sentido, o valor fixado (no caso R$ 1.000,00 para cada autor) foi determinado de forma razoável e proporcional, atendendo ainda a finalidade pedagógica-punitiva que se revestem as condenações.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.